Tribunal: CARF
Processo: 12457.019491/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12457.019491/2010-63
RESOLUÇÃO
3001-000.653 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CADORE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral),
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.653 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12457.019491/2010-63
2
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra o(a) Interessado(a),
já devidamente qualificado(a) nos autos deste processo, para a aplicação da
multa, de R$ 90.000,00, em decorrência da apreensão de cigarro de origem
estrangeira, em descumprimento às medidas especiais de controle fiscal relativas
à posse, transporte e circulação do produto. Conforme consta do processo, a
mercadoria foi apreendida em poder do autuado.
As mercadorias foram encontradas em um casa no pátio do Posto Novo Tamburi,
CNPJ: 07.512.655/0001-98, abordado em zona secundária pela equipe PRECON,
conforme TLAVO no18301, em 21/03/2006 às 16:00 h e encaminhadas para
DRF/FOZ para fiscalização. Foi lavrado o Auto de Infração e Apreensão de
Mercadorias noYZ00324, processo no11969.004908/2006-74, contra o autuado
acima qualificado, e o presente Auto de Infração para aplicação da multa de
cigarro, conforme previsto na legislação.
Face as irregularidades constatadas, pelo Fisco, foi aplicada a penalidade de
multa, em decorrência da apreensão de cigarro de origem estrangeira, em
descumprimento às medidas especiais de controle fiscal relativas à posse,
transporte e circulação do produto, conforme previsto no art. 3o, parágrafo único,
do Decreto-lei no 399, de 30 de dezembro de 1968.
Impugnação
O(a) Interessado(a) em sua defesa, alega na impugnação:
a) Seja determinado por Vossa Senhoria a Extinção do Processo
no12457.019491/2010-63 ou que o mesmo seja juntado ao Processo
n.o11969.004908/2006-74, por conterem a mesmo fundamento, como preceitua
o Artigo 301, VII do CPC, de forma subsidiaria, ante a evidente conexão entre os
dois processos.
b) Que cumpre informar que referente a Multa Imposta descrita no AIYZ00324, já
fora devidamente Impugnada, com apresentação de Defesa Administrativa em 28
/01/2011, e que sejam excluídos do sistema e-CAC os débitos referente ao Auto
de infração uma vez que já fora apresentado Defesa Administrativa pendente de
Julgamento.
c) Constata-se que no TLAVO no18.301, que a pessoa que assinou como "
interessado/responsável", não era e não é pessoa que responde pelo
estabelecimento Autuado, conforme se depreende do Contrato Social da Empresa
Assim resta por prejudicada as formalidades contidas Decreto no. 70.235/72.
d) Fazendo por necessário a constatação dos mesmos "in loco", baseado no que
dispõem o artigo. 5o LV, da Constituição Federal/88, com a seguinte redação: "aos
litigantes, em Processo Judicial ou Administrativo e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes"
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.653 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12457.019491/2010-63
3
e) Que não existe nas dependências- Patio do Posto Autuado, qualquer Casa ou
Barracão que seja semelhante as 03(três) imagens supostamente indicadas nos
Autos do Processo Administrativo as fls.04... Veja Sr. Delegado, que esse imenso
Barracão não apresenta estrutura de uma "residência" como mencionado nos
autos, nem mesmo faz parte da estrutura do Posto... Dessa forma, evidente a
possibilidade de erro na constatação do local das supostas apreensões, ficando
IMPUGNADA a imposição de Multa ao Autuado devendo a autoridade
fiscalizadora, demonstrar o real lugar das apreensões.
f) Em relação ao Autuado, deve-se levar em consideração, as características do
seu ramos de atividade, localização do mesmo e principalmente a sua
primariedade e boa-fé.
O Acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 21/03/2006
INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL. CIGARROS APREENDIDOS DE
ORIGEM
ESTRANGEIRA.
INTRODUZIDOS
CLANDESTINAMENTE
NO
PAÍS.
TRANSPORTE. POSSE. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA.
Constitui infração, punível com a multa específica prevista na legislação
aduaneira, adquirir, transportar ou possuir a qualquer título cigarros de
procedência estrangeira sem documentação probante da regularidade da
importação e do cumprimento das demais medidas de controle fiscal relativas à
circulação e posse da mercadoria. Estando sujeito à multa prevista no Dl no
399/68, art. 3o, com a redação dada pelo art.78 da Lei 10.833/2003,
independentemente de quem seja o real proprietário dessas mercadorias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No seu recurso voluntário a recorrente esgrime, em síntese, o que segue:
a) Necessária suspensão da exigibilidade do crédito, ante à interposição de recurso e
persistência processual administrativa;
b) Nulidade do auto de infração por incompetência da pessoa que recebeu a
intimação do acórdão da DRJ;
c) Impossibilidade de responsabilização do recorrente em relação às mercadorias
sem identificação, dado o elevado volume de operações e veículos e a boa-fé do
recorrente;
d) Busca da verdade material;
e) Nulidade do lançamento por vício insanável, decorrente no “erro de
determinação da propriedade das mercadorias”;
f) Caráter confiscatório da multa;
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.653 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12457.019491/2010-63
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar este feito, nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Não confisco. Matéria de (in)constitucionalidade.
O contribuinte esgrime com matéria de cunho interpretativo constitucional relativo
ao princípio do não confisco, que também desdobra sobre os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, que teria sido ferido pela multa aplicada. Tais arguições serão analisadas em
conjunto com o mérito, quando do retorno dos autos para julgamento, findo o sobrestamento.
2.1 Sobrestamento do julgamento até o trânsito em julgado do Tema 1293 do E.
STJ.
A despeito de o recorrente não ter aduzido a ocorrência de prescrição intercorrente
no que toca à imposição da multa aduaneira, nos termos do artigo 1o e parágrafo primeiro da Lei
9.873/99, entendo que o assunto pode ser apreciado de ofício e a qualquer tempo do processo.
A sua impugnação foi devidamente protocolada no dia 28/01/2011 (e-fl. 47),
enquanto o Acórdão da DRJ (e-fl. 78) foi proferido em 29/10/1018, superando o limite temporal
de 3 anos a que se refere a norma indicada.
Vejamos o dispositivo legal:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(grifamos)
Esse Conselheiro Relator, por força da Súmula CARF no 11, está plenamente
vinculado, nos termos e penas do RICARF, à aplicação do referido verbete sumular ao caso
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.653 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12457.019491/2010-63
5
concreto, o que de fato faz esse julgador como preliminar de mérito mais abaixo para afastar a
pretensão recursal.
Ocorre que, em 12/03/2025, conforme disponibilizado pelo E. STJ1, o Tema 1293,
que trata justamente da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda
que o trânsito em julgado ainda não tenha ocorrido, validou a aplicação da prescrição
intercorrente em questão, exatamente como requerido pelo recorrente nesse processo
administrativo.
Vejamos as normas em questão:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifamos)
Tema 1293
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. (grifamos)
Me parece adequada, ainda que o trânsito em julgado do Tema não tenha ocorrido,
a aplicação do artigo 100 do RICARF que, justamente entre as exceções que autorizam, ou melhor,
obrigam, a suspensão do processo, a situação que se apresenta. Vejamos a regra apontada:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o

1
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=20240005
8975
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.653 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12457.019491/2010-63
6
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (destacamos)
Por outro lado, a suspensão do caso em questão até o trânsito em julgado do Tema
1293 se revela benéfica à eficiência administrativa, uma vez que a eficiência, no caso, não pode ser
medida tendo por base o prazo do processo, nem ao atingimento de métricas de julgamento. A
eficiência administrativa, nessa situação, parece estar de mãos dadas com a suspensão do
processo até o trânsito do Tema 1293.
O mérito do Tema está definido, esse processo administrativo está em andamento
desde antes desse mérito ter sido definido pelo E. STJ, e apreciar o mérito com a aplicação da
Súmula CARF no 11 causaria, invariavelmente, na judicialização de questão que está resolvida de
forma vinculante a esse C. CARF, apenas pendente de trânsito.
Assim, julgar o processo em voga nesse momento seria o mesmo que apenas
acrescer ainda mais prazo para a resolução do conflito, atentando contra o próprio princípio da
duração razoável do processo, agora pela via judicial. Além de custo à Administração com,
literalmente, um trabalho perdido para a PGFN, que terá que revisar ela mesma essas situações de
forma a não proceder com a inscrição em dívida ativa valores já julgados como prescritos pelo
precedente qualificado do E. STJ, ou terá que esgrimir contra o Repetitivo, o que não é muito
pensável, a apreciação nesse momento não colabora com nenhuma outra situação.
Nessa longarina, e sem me negar a aplicar a Súmula CARF no 11 ao caso, pois assim
o faço em caso de superação da presente ponderação, entendo ser do interesse da Administração
Tributária, bem como do contribuinte, que o processo fique sobrestado até que se ultime o
trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
Nesse sentido, determino a suspensão do feito até o ulterior trânsito em julgado do
Tema 1293 do E. STJ.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 186
DF CARF MF
Original